Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Furto simples. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Paciente beneficiado anteriormente com liberdade provisória com monitoramento eletrônico. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Denegada a ordem.